Tribunal: TJDFT
Processo: 0745051-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745051-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMAR GOMES DE SOUZA, JUSSIARA AUGUSTA SANTOS CARDOSO RECORRIDO: DROGARIA BRASIL LTDA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Recorrente requereu a gratuidade de justiça sob o argumento de que é portadora de doença grave. Tal fato, por si, não justifica a concessão do benefício. Ante a impugnação do recorrido, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como sua última declaração de renda e os comprovantes dos gastos com a doença da qual é portadora, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora